Tribunal: CARF
Processo: 10380.720469/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS. ART. 3o, § 9o-A, DA LEI No 9.718/1998.
Nos termos do § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de responsabilidade.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVISÕES TÉCNICAS.
A dedutibilidade das provisões técnicas pleiteada pelo contribuinte depende de comprovação, a seu cargo, do alegado erro de preenchimento de DIPJ, e, consequentemente, da regularidade de sua apuração e contabilização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS. ART. 3o, § 9o-A, DA LEI No 9.718/1998.
Nos termos do § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998, nos custos de utilização pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos com seus próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras atendidos a título de transferência de responsabilidade.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVISÕES TÉCNICAS.
A dedutibilidade das provisões técnicas pleiteada pelo contribuinte depende de comprovação, a seu cargo, do alegado erro de preenchimento de DIPJ, e, consequentemente, da regularidade de sua apuração e contabilização.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720469/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.688 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS. ART. 3o, § 9o-A, DA LEI
No 9.718/1998.
Nos termos do § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998, nos custos de utilização
pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos com seus
próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras
atendidos a título de transferência de responsabilidade.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
PROVISÕES TÉCNICAS.
A dedutibilidade das provisões técnicas pleiteada pelo contribuinte depende de
comprovação, a seu cargo, do alegado erro de preenchimento de DIPJ, e,
consequentemente, da regularidade de sua apuração e contabilização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CUSTOS. ART. 3o, § 9o-A, DA LEI
No 9.718/1998.
Nos termos do § 9o-A do art. 3o da Lei no 9.718/1998, nos custos de utilização
pelos beneficiários do plano, incluem-se não apenas os despendidos com seus
próprios beneficiários, mas também com os beneficiários de outras operadoras
atendidos a título de transferência de responsabilidade.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
PROVISÕES TÉCNICAS.
A dedutibilidade das provisões técnicas pleiteada pelo contribuinte depende de
comprovação, a seu cargo, do alegado erro de preenchimento de DIPJ, e,
consequentemente, da regularidade de sua apuração e contabilização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720469/2008-51
Fl. 5230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques d’ Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração decorrente de revisão interna de Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica – DIPJ do exercício 2005, ano calendário 2004,
contra o contribuinte acima identificado, do qual resultaram os lançamentos do Pis
(fls. 3 a 10) e da Cofins (fls. 11 a 18), totalizando crédito tributário no valor de R$
1.093.867,55, inclusive multa e juros, conforme discriminação constante do
demonstrativo de fl. 02.
A infração imputada ao sujeito passivo foi a FALTA DE
RECOLHIMENTO/DECLARAÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO OU
RECOLHIMENTO, com os seguintes enquadramentos legais:
a) PIS – Arts. 1o e 3o, da Lei Complementar no 7/70; Art. 2o, inciso I, alínea “a”
e parágrafo único, arts. 3o 10, 22 e 51 do Decreto no 4.524/02;
b) Cofins – Arts. 2o, inciso II e parágrafo único, arts. 3o 10, 22 e 51 do Decreto
no 4.524/02;
De acordo com a descrição dos fatos constante dos autos de infração, em
procedimento de revisão interna da Declaração de Informações Econômico Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ –2005) foi constatado que os valores devidos de PIS e Cofins
declarados em DCTF eram inferiores aos informados na DIPJ.
Previamente à lavratura dos autos de infração, a fiscalização intimou o
contribuinte a justificar a diferença. Em resposta, esclareceu o contribuinte que os
valores declarados em DCTF estavam corretos e que a diferença deveu-se a erro de
preenchimento da DIPJ. Tal erro consistiu na não exclusão da base de cálculo das
contribuições na DIPJ dos seguintes itens:
a) parte dos custos com eventos indenizáveis;
b) ajustes referentes a diferimento de receitas relativas a contratos com pessoas
jurídicas de direito público,
Fl. 5231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

c) ajuste decorrente de mudança no regime de reconhecimento de receitas,
determinada pela Agencia Nacional de Saúde – ANS, com repercussão nas
contribuições apuradas em janeiro de 2004.
Das justificativas acima apontadas, a fiscalização acolheu apenas a referente à
alínea “b”. Após as adições e exclusões decorrentes do regime de apropriação de
receitas nos contratos com órgãos públicos, a fiscalização lançou as diferenças
discriminadas nos demonstrativos de fls. 19 e 20.
Ciente do auto de infração em 17/11/2008, o contribuinte apresentou, em
17/12/2008, a impugnação de fls. 416 a 424, alegando, em síntese, que:
a) o lançamento é nulo porque realizado ao desamparo de Mandado de
Procedimento Fiscal – MPF;
b) o auditor fiscal deixou de considerar as despesas do Grupo 4413,
discriminadas à fl. 421 da impugnação, referentes a despesas com sinistralidade no
atendimento de clientes usuários, nas clinicas ambulatoriais;
c) não foi considerada também na apuração da base de cálculo a dedução da
“provisão técnica” destinada à cobertura de risco com sinistro, cujos valores
encontram-se listados à fl. 422 da impugnação;
d) na apuração da contribuição devida o auditor fiscal deixou de descontar um
crédito de PIS, no valor R$ 19.888,18 e outro de Cofins, no valor de R$ 91.791,57,
referentes ao período de apuração fevereiro de 2004;
e) o auditor fiscal deixou de considerar créditos gerados em janeiro de 2004, em
função de ajustes contábeis decorrentes de mudanças no regime de reconhecimento de
receitas, determinadas pela ANS às administradoras de planos de saúde.
Por fim, alega a impugnante genericamente a inconstitucionalidade da “norma
guerreada”, por violar o direito compensação de tributos e utilizar o tributo com efeito
de confisco.
A 4a Turma da DRJ/FOR, acórdão n° 08-024.038, deu parcial provimento ao
apelo, com decisão assim ementada:
ASSUNTO. NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
MPF. REVISÃO DE DECLARAÇÃO.
O Mandado de Procedimento Fiscal não é exigível no procedimento de fiscalização da
modalidade Revisão de Declaração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
DE
CONFISCO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
No âmbito do processo administrativo fiscal é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
Fl. 5232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

fundamento de inconstitucionalidade, salvo nos casos expressamente excepcionados na
lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2004
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PAGAMENTOS
AOS CONVENIADOS
O disposto no inciso III do § 9o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 não permite que as
operadoras de planos de saúde deduzam da base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins as despesas e custos operacionais relacionados aos atendimentos
médicos realizados em favor de seus próprios beneficiários.
BASE DE CÁLCULO. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. PROVISÕES
TÉCNICAS.
A dedutibilidade das provisões técnicas pleiteada pelo contribuinte depende de
comprovação, a seu cargo, do alegado erro de preenchimento de DIPJ, e,
consequentemente, da regularidade de sua apuração e contabilização.
PAGAMENTO NÃO UTILIZADO.
Na determinação do valor do PIS/Cofins a pagar devem ser deduzidas as parcelas não
utilizadas de pagamentos comprovadamente realizados pelo contribuinte no
correspondente período de apuração.
PAGAMENTO INDEVIDO. COMPENSAÇÃO NO AUTO DE INFRAÇÃO.
A liquidação de débitos, inclusive objeto de lançamento, por compensação com créditos
decorrentes de pagamentos indevidos de períodos anteriores só se admite através de
Per/DCOMP, de acordo com as normas legais e administrativas aplicáveis a essa
modalidade de extinção condicional de crédito tributário.
A decisão de piso deu provimento parcial à impugnação para subtrair do PIS e da
Cofins apuradas em fevereiro de 2004 as importâncias de, respectivamente, R$ 7.362,70 e R$
33.981,69.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta: a legitimidade da dedução de despesas
e custos operacionais dos atendimentos médicos realizados em favor de seus próprios
beneficiários, nos termos do art. 3o, § 9o, III, da Lei n° 9.718/1998; a possibilidade de dedução da
provisão técnica prevista no art. 3o, § 9o, II, da Lei n° 9.718/1998; e a obrigatoriedade de
abatimento dos créditos de PIS e COFINS de janeiro de 2004. Ao final, requer o provimento do
recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
Fl. 5233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

Da exclusão dos custos com eventos indenizáveis
Alega a Recorrente que uma parte da diferença entre os valores declarados em
DCTF e os informados na DIPJ decorreu de erro no preenchimento da DIPJ, pois não excluiu da
base de cálculo do PIS/Cofins os custos correspondentes aos pagamentos de “eventos
indenizáveis”, a que se refere o inciso III do parágrafo 9o do art. 3o da lei no 9.718/98:

§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela Medida
Provisória no 2158-35, de 2001)
(...)
III- O valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades. (incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
Tais pagamentos, no total de R$ 7.284.627,58, correspondem aos que estão
lançados na Ficha 4A da sua DIPJ, às linhas 25 e 27:
Linha 25- Material Aplicado de Produção dos Serviços -R$ 200.043,98
Linha 27- Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços -R$ 7.084.583,60
Assim discrimina esses custos:
Código da Conta Evento Valor
4413801120400 Repasse de Convênios 2.983,97
4413801120500 Serviços de Diagnóstico Médico 23.076,83
4413801120800 Pessoal/Clinicas Ambulatoriais 3.486.001,14
4413801130000 Materiais e Medicamentos 3.772.565,64
Total 7.284.627,58
Para comprovação da natureza desses custos, anexou o relatório anual de
atendimento dos usuários (fls. 465 a 5.090). Nele estão listados os serviços prestados em 2004
pelas clínicas integrantes da rede própria de atendimento da operadora, as denominadas
HAPCLÍNICAS (prestadoras), com os beneficiários dos serviços, o profissional responsável e os
valores pagos, totalizando em 31/12/2004 a importância de R$ 7.284.625,00.
É incontroverso que se trata de pagamentos realizados pela operadora a
profissionais credenciados, por serviços prestados a seus beneficiários.
Posteriormente à lavratura do auto de infração, a Lei no 12.873/2013 (de
25/10/2013) incluiu o § 9o-A ao art. 3o da Lei 9.718/98, cujo teor prescritivo é justamente as
exclusões da base de cálculo do PIS e da COFINS relativas às operadoras de planos de
assistência à saúde:
Fl. 5234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

§ 9o Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído
pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I- co-responsabilidades cedidas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001)
II- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas; (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
III- valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência
de responsabilidades. (Incluído pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 9o-A. Para efeito de interpretação, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do § 9o entende-se
o total dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da
cobertura oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de
beneficiários da própria operadora e os beneficiários de outra operadora
atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela
Lei no 12.873, de 2013)
§ 9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita
bruta das administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de
planos de assistência à saúde. (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
A alteração legislativa do § 9o-A tem expresso caráter interpretativo, dispondo
sobre as indenizações correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o do
art. 3o da Lei no 9.718/98, e que, portanto, podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da
COFINS.
O art. 106, I, do CTN, comanda a aplicação da lei interpretativa a ato ou fato
pretérito, verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Por conseguinte, a aplicação do § 9-A tem direta influência na apuração da base
de cálculo das contribuições, pois podem ser excluídos: o total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde,
incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os de beneficiários de
outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade assumida. O que quer
significar: usuários próprios e usuários de outras operadoras.
Com razão a Recorrente, deve ser dado provimento ao recurso voluntário neste
tópico.
Exclusão das Provisões Técnicas
Fl. 5235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

Aduz que deve ser deduzida das bases de cálculos das contribuições as provisões
técnicas destinadas à cobertura de risco com sinistro, com suporte no art. 3o, § 9°, II, da Lei
9.781/1998:
Art. 3° O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o
art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977. (...)
§ 9° Na determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS,
as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (...)
II - a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de
provisões técnicas;
Apontou os valores mensais dessas alegadas provisões no anexo IV da
impugnação, indicando pertencerem à conta contábil 31200000000.
A DRJ consignou que:
De fato, de acordo com o inciso II do § 9o do art. 3o da referida Lei no 9.718, de 19985,
as operadoras de planos de saúde podem excluir da base de cálculo do PIS/Cofins a
parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões técnicas.
A questão é saber se no presente caso as provas trazidas aos autos pela defendente são
suficientes para autorizarem a dedução.
Nesse sentido, verifica-se que a defendente limita-se a listar os valores mensais que
alega haver contabilizado a título de provisões técnicas, não localizando os respectivos
lançamentos na contabilidade, muito menos esclarecendo os critérios de sua apuração.
Essa falta impede a esta instância de julgamento assegurar-se da conformidade das
provisões às normas da ANS então vigentes (RDC n° 77/2001), bem como de ter
certeza de que as provisões listadas pela defendente não integram as exclusões já
utilizadas por ela na Linha 37 da Ficha 4a da DIPJ a título de “Outros Custos”, no valor
total de R$ 114.747.643,01. Sem esses elementos, não há como firmar juízo sobre a
dedutibilidade das provisões.
É importante destacar que antes de proceder ao lançamento, a fiscalização intimou o
contribuinte a justificar as divergências, não tendo ele naquele momento alegado as
provisões em causa. Aquele era sem dúvida o momento oportuno para o contribuinte
demonstrar ao fisco a regularidade da contabilização das provisões e consequentemente
sua dedutibilidade, demonstrando, inclusive, que não teriam sido abatidas na apuração
das bases de cálculo das contribuições na DIPJ, ou seja, comprovando o alegado erro.
No tocante à produção de provas, o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 19726,
acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, estabelece que o
momento oportuno para a apresentação de documentos é o da impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por motivo de força
maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Como a defendente não trouxe aos autos a demonstração e a prova da regular
contabilização das alegadas provisões técnicas, resta impossível aceitar seu argumento,
da mesma forma que precluso resta seu direito de apresentação dessas provas doravante,
salvo nas hipóteses excepcionadas legalmente.
Em recurso voluntário, a Recorrente anexou aos autos a Resolução da ANS
vigente à época, n° 77/2001, e o Balanço Patrimonial (que já tinha sido apresentado para
fiscalização).
Fl. 5236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

Tem-se que os valores indicados na planilha correspondem aos do balanço
patrimonial, contudo a Recorrente não anexou aos autos a demonstração do cálculo dos valores,
tampouco a conciliação com os livros Diário e Razão.
Os livros Diário e Razão constam nos autos apenas em parte, pois a conta
indicada 31200000000 não foi auditada na origem. Quando intimada para os esclarecimentos das
divergências entre DCTF e DIPJ, não houve manifestação da Recorrente sobre ela. As partes dos
livros anexadas aos autos são exatamente aquelas referentes às contas auditadas pela
fiscalização.
Além do demonstrativo de cálculo e da conciliação com a escrituração, a
Recorrente deveria indicar nas Declarações que o suposto valor estaria correto.
Dessa forma, nos termos do art. 373, do CPC/15, entendo que não merece
acolhida o argumento, diante da falta de comprovação documental.
Dos ajustes decorrente de mudança no regime de reconhecimento de receitas
A Recorrente aduz que a fiscalização não teria considerado o movimento do mês
de janeiro de 2004, o qual teria gerado para um crédito de PIS no valor de R$ 30.141,83 e de
COFINS no valor de R$ 139.116,10, apurados diante da mudança de regime de reconhecimento de
receitas e dos custos com a sinistralidade, promovida pela ANS:
Com a devida vênia, está equivocado o entendimento do acórdão recorrido. Conforme
bem explicou a Recorrente em sua impugnação e no recurso em apreço, trata-se de
ajuste decorrente da mudança de regime de reconhecimento de receitas e dos custos
com a “sinistralidade”, em atendimento às regras contábeis da Agência Nacional de
Saúde – ANS. Assim, sendo mudança no regime de reconhecimento, globalmente não
se tratam de receitas maiores ou menores e sim de receitas reconhecidas em uma
competência contábil ou em outra.
Assim, quando o referido valor é ajustado, ocorre um aumento em um exercício com a
consequente redução no outro exercício. O efeito contábil global é zero (não há receita
nova), logo não parece mesmo crível que se possa opor efeito tributário nesses casos.
Os valores, cuja soma líquida é de R$ 2.270.793,23 que foram acrescidos à receita de
2004, em verdade haveriam de ser subtraídos da receita de 2003. Entretanto, como o
ajuste foi feito em 2004, com o exercício de 2003 encerrado, o contribuinte pagou
tributos a maior sobre valor que apenas foi decotado do exercício anterior e inserido no
subsequente, sem ter havido qualquer incremento de receita.
Como bem registrou a DRJ, esse ajuste já havia sido apontado perante a
fiscalização antes da lavratura do auto de infração e fora afastado no Termo de Constatação
Fiscal:
“Deste modo, verifica-se que os lançamentos de ajuste não foram efetuados em janeiro
de 2004 e sim em 02/12/2004. Além disso, a contrapartida do lançamento efetuado em
02/12/2004 a débito da conta 2518012500000 (Ajuste de Exercícios Anteriores) foi a
conta retificadora de receita 31158001100000 (Estorno de Receitas) e que a
contrapartida do lançamento efetuado a crédito da conta 2518012500000 (Ajuste de
Exercícios Anteriores) foi a conta de custo 41113014230600 (Ambulatorial mais
Hospitalar com Obstetrícia).
Fl. 5237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.688 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720469/2008-51

Por outro lado, ao contrário do alegado pelo contribuinte, verifica-se que dos
lançamentos de ajuste decorreu uma elevação do lucro bruto do ano-calendário 2004 e
não uma redução. Com efeito, os lançamentos de ajuste revelam que, em 2003, houve,
na verdade, um reconhecimento inferior tanto de receitas auferidas, quando dos custos
incorridos, de que resultou um valor menor de lucro reconhecido em 2003. Assim
sendo, não houve tributação a maior de PIS e COFINS em 2003 que devesse ser
ajustada em 2004.”
A análise dos livros Diário e Razão demonstram que os valores não se prestariam
para a dedução dos valores lançados, uma vez que se referem ao período de apuração de janeiro
de 2004, quando o lançamento não contempla esse período de apuração (fevereiro a dezembro de
2004).
Logo, deve ser negado provimento ao recurso voluntário neste tópico.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 5238
DF CARF MF
Documento nato-digital